Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709478-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO RECORRIDO: NÁDIA MARIA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. Depreende-se do disposto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, sob pena de configurar conduta atentatória à dignidade da justiça. Se o executado não cumpre a determinação judicial de indicação da localização do veículo penhorado, nem demonstra, minimamente, a incapacidade de fazê-lo, é devida a incidência da multa por conduta atentatória à dignidade da justiça. O recorrente aponta violação aos artigos 524, inciso VI, e 774, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LV, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando ser incabível a multa arbitrada, ao argumento de que não teria conhecimento do paradeiro do veículo, que não lhe pertenceria, razão pela qual sua conduta não seria atentatória à dignidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 524, inciso VI, e 774, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Afigura-se correta a decisão agravada ao penalizar o agravante com a aplicação de multa prevista no artigo 774, inciso V, e parágrafo único, do Código de Processo Civil (...). Está claro que o recorrente, ao longo do feito de origem, utilizou-se de artifícios processuais, a fim de se esquivar da obrigação de indicar a localização do veículo penhorado. Milita em favor dessa conclusão o fato de que, após o esgotamento das sucessivas dilações de prazo, o agravante deixou de comprovar a aludida cessão do veículo ao seu genitor, o que, conforme argumenta, obstaria a indicação da localização do automóvel. Assim, não havendo nenhum indício de prova no sentido de que a versão apresentada pelo agravante condiz com a realidade, deve ser mantida a decisão que entendeu pela prática de conduta atentatória à dignidade da justiça (ID 36691398 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LV, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024